Tribunal: TJMT
Processo: 1018320-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018320-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MANFIO - CPF: 196.838.479-00 (AGRAVADO), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - RELAÇÃO CONSUMERISTA - APLICAÇÃO DO CDC - ART. 88 - VEDAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 88 do CDC determina a vedação da denunciação a lide, em razão da relação consumerista.

Comprovada a relação jurídica entre as partes, não se configura a ilegitimidade passiva.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1018320-98.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Jorge Luiz Manfio

Processo origem no 1042673-16.2022.8.11.0041

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Ação de Ressarcimento e Indenização por Danos Morais, que lhe move
Jorge Luiz Manfio
(Proc. no 1042673-16.2022.8.11.0041), rejeitou as preliminares apresentadas pelo banco e declarou saneado o feito.

Defende o cabimento do recurso de agravo de instrumento.

Sustenta a ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade sobre os fatos narrados na petição inicial é do Banco Santander e que o Banco do Brasil se trata de mero expectador, já que não foi beneficiado pela transação.

Subsidiariamente, afirma que, caso reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil, é caso de formação de litisconsórcio passivo necessário, com denunciação a lide.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 178420179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Ação de Ressarcimento e Indenização por Danos Morais, que lhe move
Jorge Luiz Manfio
(Proc. no 1042673-16.2022.8.11.0041), rejeitou as preliminares apresentadas pelo banco e declarou saneado o feito.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade passiva do banco agravante, ou para possibilitar a formação de litisconsórcio passivo necessário.

Trata-se de Ação de Ressarcimento e Indenização por Danos Morais, movida por
Jorge Luiz Manfio
em face de
Banco do Brasil S.A.

Narra o autor que é correntista do banco agravante e que, em 30.11.2020, de recebeu duas transferências eletrônicas (TED) em sua conta corrente, no valor de R$ 150.000,00 cada, que totalizam R$ 300.000,00, provenientes de acordo extrajudicial firmado com terceira pessoa (sr. Leandro Pessi).

Afirma que as transferências foram indevidamente estornadas pelo banco em 06.01.2021, sem qualquer autorização do cliente e aduz que o banco bloqueou o saldo remanescente em sua conta, sem qualquer motivação.

Em contestação, o banco requerido, ora agravante, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e de denunciação à lide, contra o
Banco Santander S.A.
, em que é correntista o Sr.
Leandro Pessi
.

Sobreveio decisão interlocutória que afastou as preliminares, nos seguintes moldes (Id. 124514220):

“(...) A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois, o pedido indenizatório decorre do bloqueio da conta do autor pelo Banco do Brasil S.A.

Da mesma forma, não se trata de caso de denunciação da lide do Banco Santander, que teria contestado a transferência de valores para o autor, posto que eventual direito de regresso do banco requerido contra os beneficiários das transações imputadas fraudulentas não implica na obrigatoriedade de denunciação à lide.

Além disso, a relação discutida nesta ação está açambarcada pelas normas de proteção ao consumidor, posto que a relação entre cliente e instituição bancária caracteriza-se como relação de consumo.

Assim, também encontra vedação a denunciação da lide em razão da incidência do artigo 88 do CDC ao caso em tela. (...)”.

Do exame, extrai-se que a relação jurídica entre o autor
Jorge Luiz Manfio
e o requerido
Banco do Brasil S.A
. restou comprovada, por meio de cópias de extrato da conta corrente (Id. 103158412 – processo origem), cópia de contrato de abertura de conta corrente (Id. 105077479 – processo origem), entre outros documentos.

Assim, não há falar-se em ilegitimidade passiva do banco requerido, ora agravante.

Ademais, trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a vedação da denunciação da lide, em razão da relação consumerista:

“Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando: (...)

Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o
direito de regresso
contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos,
vedada a denunciação da lide
”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023